Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-11.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018115-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PIRES GONCALVES - CPF: 067.507.221-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA. APREENSÃO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A entrada dos policiais na residência do réu foi autorizada pelo próprio acusado após abordagem motivada por fundada suspeita, configurada pelo forte odor de maconha e a apreensão de entorpecentes durante revista pessoal.

2. Segundo jurisprudência do STF (RE 603.616/RO), a busca domiciliar sem mandado é justificável em caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando há fundadas suspeitas.

3. As provas produzidas — depoimentos dos policiais, apreensão de porções de drogas prontas para venda e dinheiro em espécie — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo corroboradas pela confissão informal do réu sobre a intenção de vender entorpecentes.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do volume e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de materiais comumente utilizados na preparação para venda.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 8, do TJMT e precedentes do STJ.

6. Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias e provas dos autos indicam a destinação comercial das drogas.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado é válida em caso de crime permanente, desde que existam fundadas suspeitas que justifiquem a ação policial. 2. A prova testemunhal de policiais, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 3. O crime de tráfico de drogas não se desclassifica para uso pessoal quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial dos entorpecentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 303; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO HENRIQUE PIRES GONÇALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id. 248848825).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade dos autos ante a violação de domicílio. No mérito, requer a reforma da decisão prolatada para absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, bem como do delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP, ante à ausência de provas. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de droga para consumo próprio (Id. 248848838).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 248848840).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 250940192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante busca, preliminarmente, o reconhecimento de ilicitude da busca domiciliar por inexistência de fundadas razões. No mérito, pede sua absolvição ou desclassificação para uso, por ausência de provas.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

A defesa sustenta que as provas obtidas por meio de busca domiciliar são nulas, uma vez que a entrada dos policiais na residência onde o apelante se encontrava ocorreu sem a devida suspeita fundamentada de flagrante delito ou consentimento voluntário do morador, sendo imprescindível reconhecer a ilegalidade das provas supostamente obtidas durante a diligência, o que resulta na necessidade de absolvição do apelante quanto à acusação de tráfico de drogas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso em análise, verifica-se da denúncia que a polícia estava em patrulhamento pelo endereço do apelante, avistou-o em atitude que foi reputada suspeita. Diante disso foi realizada a abordagem, pois foi sentido pelos agentes um forte odor de maconha, momento em que foi procedida a busca pessoal no denunciado e encontradas, em seu bolso, 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Na sequência, com a autorização do apelante, a polícia entrou na residência, sendo procedida a busca domiciliar, que foi acompanhada pelo apelante, sendo localizada, em cima da geladeira, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, enquanto que dentro da geladeira foram encontradas 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha; também foram apreendidos 02 (dois) rolos de papel filme PVC, 01 (uma) tesoura, um tubo de linha e a quantia de R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que houve justa causa para a abordagem policial e busca domiciliar, o que pode ser constatado por meio da oitiva das testemunhas
ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA
e
FELIPE DA COSTA SANTOS
, policiais militares que participaram da abordagem do apelante.

Ao ser ouvido em juízo o policial militar
FELIPE DA COSTA SANTOS
relatou que durante patrulhamento no bairro, em razão de um roubo ocorrido momentos antes, a equipe policial avistou o réu em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram duas porções de maconha e cerca de 15 a 16 porções de cocaína em seus bolsos. Questionado, o acusado autorizou a entrada dos policiais em sua residência, uma quitinete, onde foram localizadas mais porções de cocaína sobre a geladeira e outras porções de maconha dentro dela. O policial confirmou que o acusado admitiu a posse de toda a droga apreendida, informando que pretendia vendê-la em um bar conhecido como "Proibido", situado na região da Beira-Rio. O depoente destacou que foi a primeira vez que o acusado havia sido abordado pela equipe. Em relação às embalagens das drogas, o policial afirmou não se recordar se havia semelhanças entre as porções encontradas no bolso do acusado e aquelas na residência. Contudo, confirmou que foi o próprio acusado quem conduziu os policiais até o local onde residia.

O policial militar
ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em seu depoimento judicial, descreveu que a abordagem ao réu foi uma situação atípica, já que a equipe estava, inicialmente, em busca de um suspeito de roubo que morava em frente à quitinete do acusado. Durante a investigação, o réu saiu da sua quitinete e, ao se aproximar dos policiais começou a gesticular, razão pela qual foi convidado a proceder uma abordagem. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha dentro de sua carteira e cerca de 15 porções de substância análoga à cocaína em seu bolso. Após a abordagem, o policial solicitou permissão para entrar na quitinete, a qual foi franqueada pelo acusado. No interior, especificamente no congelador, foram localizadas mais porções de maconha, e o policial recordou que também foi encontrada cocaína. O réu justificou que mantinha a droga no congelador para evitar que mofasse. Durante a averiguação, o réu admitiu que pretendia vender os entorpecentes em uma lanchonete conhecida como "Proibido", localizada na Beira-Rio, nas proximidades de sua residência. Além disso, o policial relatou que o acusado confirmou ser morador da quitinete e que essa informação foi corroborada tanto por vizinhos quanto por uma tia do réu que chegou ao local posteriormente.

Imperioso ressaltar, ainda, que os policiais ouvidos em juízo, foram unânimes em confirmar que a ocorrência somente se iniciou após o apelante ter gesticulado para a guarnição, sendo que até aquele momento estavam apenas realizando rondas na região, na busca de um suspeito de ter praticado um crime de roubo, tendo o apelante gerado fundadas suspeitas da ocorrência de prática criminosa.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Acerca do tema:

Preliminar: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição,
não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado
; (...). (N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (
grifos meus
).

Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal (...). (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

No caso em apreço, o comportamento do apelante, que ao avistar a equipe policial começou a gesticular para eles sobre o que estava acontecendo, sendo convidado para uma abordagem, ocasião em que foram encontradas com ele, em seu bolso, 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, o que foi um dos fatores principais que gerou a fundada suspeita, justificando uma ação policial imediata para investigar, o que levou os policiais a solicitarem autorização para adentrar na residência do apelante.

Dada a natureza do crime de tráfico de drogas e a localização de entorpecente em posse do acusado, os policiais realizaram a entrada na residência com base na necessidade de impedir a continuidade do crime. Esse tipo de situação de flagrante delito é previsto na lei como justificativa para a entrada em local sem mandado.

Assim, apesar dos esforços da defesa, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência sem autorização do proprietário ou mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO. ABSOLVIÇÃO:

No mérito, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição pela prática da conduta pela qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

No dia 06 de novembro de 2021, por volta das 23h30min, na rua Paquetá, n.° 71, bairro Praeiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE PIRES GONÇALVES foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição viatura 5H28, GAP 01, em patrulhamento pelo endereço acima citado, avistou o denunciado em atitude que foi reputada suspeita; então, realizada a abordagem, foi sentido pelos agentes um forte odor de maconha, momento em que foi procedida a busca pessoal no denunciado e encontradas, em seu bolso, 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Ato contínuo, franqueada pelo denunciado a entrada da guarnição em sua residência, foi procedida a busca domiciliar, que foi acompanhada pelo denunciado, e localizada, em cima da geladeira, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, enquanto que dentro da geladeira foram encontradas 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha; também foram apreendidos 02 (dois) rolos de papel filme PVC, 01 (uma) tesoura, um tubo de linha e a quantia de R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

(...).

Interrogado na delegacia, às fls. 18/20-IP, o denunciado afirmou ser apenas usuário, dizendo que “um cara” pediu para o mesmo guardar a droga e que daria em troca um pouco de droga para seu uso pessoal.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do fato, com o encontro de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, somada ao encontro de petrechos comumente usados na preparação e no embalo de drogas, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 248849284), termo de exibição e apreensão (Id. 248849286), boletim de ocorrência (Id. 248849296), laudo pericial n. 3.14.2021.80741-01 (Id. 248848754), que concluiu que as porções apreendidas, sendo
16 (dezesseis) porções
de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, envoltos individualmente em fragmento plástico branco, fechado por linha têxtil azul, formando embalagem do tipo “trouxa”,
com massa de 26 g (vinte e seis gramas)
, apresentaram resultado
positivo para cocaína
, enquanto que
19 (dezenove) porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos individualmente em fragmento plástico transparente tipo “filme”,
com massa de 128,58 g (cento e vinte e oito gramas e cinquenta e oito centigramas)
, apresentaram resultado
positivo para
Cannabis Sativa L
.
(
maconha
).

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Quando interrogado em juízo, o apelante
PEDRO HENRIQUE PIRES GONCALVES
afirmou que, no momento da abordagem, estava em sua residência, com a porta aberta, consumindo maconha. Alegou que todas as drogas encontradas no local foram adquiridas para uso pessoal e negou qualquer envolvimento com o tráfico, insistindo que é dependente químico e usuário crônico. Segundo ele, a abordagem ocorreu por volta das onze horas, logo após ter fumado maconha. O acusado sustentou que não autorizou a entrada dos policiais em sua quitinete e afirmou ter sido agredido durante a ação. Reiterou que tanto a maconha encontrada em sua posse quanto a cocaína localizada sobre a geladeira, assim como a maconha no interior da geladeira, eram destinadas exclusivamente ao seu uso pessoal. Negou, de forma categórica, a intenção de vender os entorpecentes.

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Pedro Henrique Pires Gonçalves
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024